Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009376-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI - ME - CNPJ: 20.261.998/0001-95 (AGRAVANTE), ARNALDO DUARTE MONTEIRO FILHO - CPF: 805.504.951-34 (AGRAVADO), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009376-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI.

AGRAVADO:
ARNALDO DUARTE MONTEIRO FILHO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DEFEITOS DO IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora de imóvel, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em ação indenizatória por vícios construtivos, sob o fundamento de que a responsabilidade pelos defeitos teria sido assumida contratualmente por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a vendedora do imóvel, que não realizou diretamente a construção, pode ser responsabilizada por vícios construtivos perante o consumidor, e se a cláusula contratual que limita sua responsabilidade possui eficácia à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do produto.

4. A agravante, na condição de vendedora, participou da colocação do imóvel no mercado, auferindo benefício econômico e, portanto, enquadra-se como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC.

5. Cláusula contratual que visa exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor por defeitos de construção é nula de pleno direito, conforme o art. 25, §1o, do CDC, pois contraria a política pública de proteção ao consumidor.

6. A disparidade técnica e econômica entre as partes impõe a aplicação do microssistema protetivo, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

7. Correta a decisão agravada ao reconhecer a legitimidade passiva da vendedora e à possibilidade de apuração da responsabilidade no curso da instrução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A empresa vendedora de imóvel residencial responde solidariamente por vícios construtivos, mesmo quando não tenha executado a obra, sendo parte da cadeia de fornecimento. 2. É nula a cláusula contratual que exclui ou limita a responsabilidade da vendedora por defeitos construtivos, por contrariar o art. 25, §1o, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, I, 6o, VIII, 18, §1o e §2o, 25, §1o, e 51, I e §1o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009376-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI.

AGRAVADO:
ARNALDO DUARTE MONTEIRO FILHO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI – ME
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, processo no
1004872-03.2021.8.11.0041
, movida por
Arnaldo Duarte Monteiro Filho
, ora agravado.

Na origem, o agravado narra ter adquirido, ao final do ano de 2016, imóvel residencial situado no Condomínio Residencial Belvedere, o qual teria apresentado vícios construtivos após a entrega.

Alega ter buscado solução administrativa com a empresa vendedora (agravante) e com o construtor (terceiro interessado), que resultou em proposta de acordo no valor de R$ 7.000,00, posteriormente aceita.

Contudo, como os problemas se agravaram, ajuizou a demanda pleiteando: (i) obrigação de fazer, consistente na reparação dos vícios do imóvel; (ii) indenização por danos materiais no valor de R$ 80.810,26, e (iii) indenização por danos morais.

Na contestação, a agravante alegou
ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que não foi a construtora do imóvel, mas apenas revendedora da unidade, sendo que eventual responsabilidade pelos defeitos construtivos teria sido expressamente assumida, por aditivo contratual, pelo terceiro interessado
Adeir Pinto da Silva
, o qual também integra a lide.

Argumenta que a cláusula contratual de isenção de responsabilidade seria válida e eficaz, tratando-se de direito disponível.

O juízo de primeira instância
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
, fundamentando sua decisão no
princípio da solidariedade
previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o), determinando o prosseguimento do feito e autorizando, inclusive, o agravado a realizar as obras de reparação às suas expensas, com posterior apuração de responsabilidade.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, defendendo a existência de cláusula contratual expressa de exoneração de responsabilidade, pactuada entre as partes, que conferiria amparo à sua exclusão da lide.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 277164878.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 277205851.

Contrarrazões no Id. 279647391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não foi responsável pela construção do imóvel e que eventual responsabilidade pelos vícios construtivos teria sido expressamente assumida pelo terceiro interessado, Adeir Pinto da Silva, nos termos de
aditivo contratual celebrado com o agravado
.

Invoca, para tanto, a autonomia privada e a voluntariedade do ajuste.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90)
, é considerado consumidor toda pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final; e fornecedor, nos termos do art. 3o, aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços.

A empresa agravante atuou como
vendedora do imóvel residencial
, de uso final pelo agravado, sendo parte integrante da
cadeia de fornecimento
.

Ainda que a construção do bem tenha sido executada por terceiro, a agravante participou ativamente da colocação do produto no mercado, auferindo vantagem econômica com a transação.

À luz do disposto no art. 18, §1o do CDC:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.”

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, portanto, a
responsabilidade solidária dos fornecedores
, como forma de ampliar a tutela ao consumidor,
especialmente nas situações em que há dificuldade de identificar, com segurança, o agente causador do vício
.

O sistema protetivo é orientado pelo princípio da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC)
e pela
facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII)
, inclusive por meio da
inversão do ônus da prova
.

O contrato apresentado pela agravante contém cláusula em que o consumidor, ora agravado,
renuncia à responsabilização da vendedora por eventuais vícios do imóvel
. Tal estipulação, no entanto, encontra
vedação expressa
no art. 25, §1o do CDC:

“É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar por danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços.”

Logo, a cláusula de isenção de responsabilidade invocada pela agravante é
incompatível com a ordem pública e com os princípios que informam o microssistema consumerista
, devendo ser tida por
nula de pleno direito
(art. 51, I e §1o, I e II, do CDC).

Ainda que a avença tenha sido assinada de forma bilateral,
a existência de cláusula de renúncia em detrimento do consumidor hipossuficiente não afasta a incidência do CDC, nem descaracteriza a relação de consumo
.

Ao contrário: justamente em razão da disparidade técnica e jurídica entre os contratantes é que se impõe a aplicação de normas protetivas.

Neste cenário, correta a decisão agravada ao reconhecer que a vendedora (agravante) ostenta
legitimidade passiva ad causam
, e que eventual responsabilidade poderá ser melhor apurada no curso da instrução probatória, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos do §2o do art. 18 do CDC.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025